Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESPACHO NADA A PROVER quanto ao reiterado pedido de “desabilitação dos causídicos” (ID 51741969). O simples print de encaminhamento de mensagem via aplicativo Whatsapp e desprovido de resposta do mandante não comprova a comunicação de renúncia exigida por lei, conforme consignado no despacho retro. Aguarde-se o decurso do prazo recursal relativo ao acórdão de ID 50826313. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111